Tribunal: TJBA
Processo: 8020579-68.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020579-68.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: AMANDA DE SANTANA PINHEIRO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA, ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM TABELIONATO DE PROTESTOS. FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS PELA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO BEM SOPESADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º

8020579-68.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
BANCO BRADESCO S/A
e outros e como apelados
AMANDA DE SANTANA PINHEIRO MARQUES
e outros.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

aos recursos,

nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator